Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-68.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MÚTUO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO VERBAL – EMPRÉSTIMO DEMONSTRADO - VENCIMENTO NÃO CONVENCIONADO – APLICAÇÃO DO ART. 592, II, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000578-68.2018.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
GLICÉRIO CAROTENUTO IOSSA, é apelado FUMIO YOSHIZUMI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000578-68.2018.8.26.0695
APELANTE: GLICÉRIO CAROTENUTO IOSSA
APELADO: FUMIO YOSHIZUMI
ORIGEM: NAZARÉ PAULISTA VARA ÚNICA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41725
MÚTUO AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDÊNCIA
INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO
NÃO
COMPROVADA

CONTRATO
VERBAL

EMPRÉSTIMO DEMONSTRADO - VENCIMENTO
NÃO CONVENCIONADO APLICAÇÃO DO ART.
592, II, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Ação de cobrança advinda de contrato verbal de mútuo acolhida
pela r. sentença de fls. 191/196 para condenar o requerido ao pagamento de R$ 170.000,00
(cento e setenta mil reais) ao requerente, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido dos juros legais de 1% ao mês, desde
o vencimento, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformado com a solução adotada em primeiro grau,
recorre o requerido Glicério Carotenuto Iossa (fls. 209/220).
Alega, em preliminar, inépcia da inicial em razão da ausência
de esclarecimento da causa de pedir e equívoco no acolhimento dos aditamentos da petição
inicial. Assevera que a sentença foi equivocada ao não acolher a alegação de que efetuou a
devolução da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em espécie, o que foi demonstrado
através de prova testemunhal, bem como ao não reconhecer que o empréstimo se deu no valor
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Afirma, assim, que a sentença ignorou os fundamentos da
defesa, violando o artigo 489 do CPC. Sustenta, ainda, que não pode incidir o artigo 592, II
do CPC porquanto as partes convencionaram prazo para a devolução da quantia, que deveria
ocorrer dentro do prazo de dois anos, a partir de 2019. Por fim, aduz que nos termos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
artigos 443 e 446 do CPC, ser incabível a prova testemunhal para comprovar o que já estava
demonstrado nos autos.
Recurso regularmente processado, com contrariedade a fls.
224/235.
É o relatório.
Não há motivo plausível à insurgência quanto à decisão de
primeira instância, eis que dotada de regularidade e colhida dentro dos parâmetros adotados
pela legislação pertinente.
Inicialmente, merece ser afastada a alegação de inépcia,
porquanto a petição inicial atende inteiramente aos requisitos legais, não se configurando no
presente caso nenhuma situação daquelas elencadas no Código de Processo Civil, capazes de
caracterizar a inépcia da inicial e ensejar o encerramento do feito sem o a análise do mérito.
Desta feita, como bem lançado pelo Magistrado de primeiro
grau, o autor justificou sua pretensão inicial, informando que firmou negócio com o
requerido, do qual restou supostamente lesado seu patrimônio, justificando a ação de
cobrança interposta.
Outrossim, não prospera o pleito de nulidade da r. sentença
porquanto ausentes, nos termos estabelecidos pela legislação vigente, quaisquer causas
ensejadoras de nulidade processual.
Não há falar-se em omissão no enfrentamento de questões
trazidas pelas partes e configuração de falta de pronunciamento jurisdicional pleno.
A motivação da sentença adota a convicção do julgador
frente à preponderância da prova e à dicção do direito que entende pertinente à solução da
controvérsia.
Não se exige ao juiz resposta a todas indagações formuladas
pela parte, nem contraposição pontual a argumentos impertinentes ao deslinde da
controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
De rigor que a sentença exponha os fundamentos
preponderantes, cuja qualidade, por si só, funciona como excludente a qualquer outra
alegação dirigida ao teatro da discussão.
Nesse contexto, a r. sentença esgotou o conjunto de
argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do caso, sendo
certo que o juízo a quo analisou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.
Desse modo, o conjunto das provas trazidas aos autos pelo
Apelado é suficiente a fim de se concluir pela procedência do pedido, haja vista que o
comprovante de depósito tem o condão de conceber presunção da existência do débito,
principalmente porque a alegação de mútuo vem corroborada pela prova testemunhal.
Por outro lado, a prova trazida pelo requerido não é suficiente
para infirmar o quanto demonstrado pelo autor, em especial, no tocante ao valor do
empréstimo.
Nesse sentido, a alegação de que teria devolvido R$
100.000,00 (cem mil reais) ao autor não restou demonstrada nos autos. Como bem relatado
pelo Magistrado sentenciante, a testemunha arrolada pelo requerido somente afirmou
vagamente que viu o requerido entregar ao autor dinheiro 'umas duas ou três vezes'. Também
asseverou que “por ocasião da ação de exigir contas no. 1001050-06.2017.8.26.0695 movida
pelo autor em face do réu e que tramitou por esta Vara, o réu, por ocasião da contestação (fl.
13), confessou o empréstimo no valor de R$ 170.000,00”.
Restou, assim, demonstrado o empréstimo formalizado
verbalmente, pelo autor ao requerido, no montante de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil
reais), devendo ser preservada a decisão adotada em primeira instância.
Por
fim,
quando
há silêncio no vencimento para
cumprimento do contrato de mútuo de dinheiro o prazo será de 30 (trinta) dias, a teor do art.
592, II, do Código Civil, sendo constituído em mora pela citação efetivada.
Portanto, outra não poderia ter sido a solução adotada pelo
juízo.
Nego provimento ao recurso, majorando os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da condenação
atualizado, em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, observada a condição
suspensiva em razão da gratuidade concedida (art. 98, parágrafo 3o do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR